Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002306-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), A. V. P. - CPF: 103.431.181-65 (EMBARGANTE), CASSIA CAMILLA VIANA DE CASTRO - CPF: 033.558.771-23 (EMBARGANTE), CASSIA CAMILLA VIANA DE CASTRO - CPF: 033.558.771-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

A.V.P., representada pela genitora CASSIA CAMILLA VIANA DE CASTRO

EMBARGADO(S):

BRADESCO SAÚDE S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO SAÚDE - CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de a continuidade em clínica não credenciada deve observar cláusula contratual de reembolso nos limites da apólice de seguro.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

A.V.P., representada pela genitora CASSIA CAMILLA VIANA DE CASTRO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 214892181), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 213432682, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante/agravante, conforme ementa que ora transcrevo|:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO SAÚDE - DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA - MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTRAS COMORBIDADES - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE Nº 539/2022 DA ANS - MÉTODOS/TÉCNICAS A CRITÉRIO DO ESPECIALISTA - COBERTURA OBRIGATÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA - ATENDIMENTO AO ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98 - OPÇÃO PELA CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA - REEMBOLSO NOS LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a decisão no ponto em que determinou à seguradora de saúde o custeio do tratamento multidisciplinar cuja cobertura foi definida pela ANS (RN 539/2022) como obrigatória para os portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista, com métodos e técnicas da escolha do especialista que atende o menor. Se a Seguradora oferta ao usuário rede credenciada própria para a realização do tratamento multidisciplinar pretendido, optando a família pelo atendimento em rede particular, não credenciada à seguradora, o reembolso deverá se dar nos limites da Apólice de Seguro.-
(ID
213432665

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão não se manifestou em relação ao momento em que quando as terapias foram prescritas pelo médico, a rede credenciada não dispunha de profissionais qualificados e por essa razão o embargante foi encaminhado para clínicas não credenciadas, onde o menor criou vínculo terapêutico com os profissionais.

Alega que a mudança de ambiente poderá causar regresso no quadro clínico do menor, pois se trata de uma criança autista que possui estereotipias, sensibilidades e comportamentos inflexíveis.

Assevera que é de extrema necessidade a continuidade dos tratamentos com os respectivos profissionais, portanto, o plano de saúde deve custear o tratamento indicado na clínica em que o menor já vem recebendo instruções e iniciou o tratamento.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão quanto a continuidade do tratamento junto a clínica onde o embargante já possui vínculo.

Contrarrazões (ID 216867699), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão recorrido.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Desse modo, não há falar em omissão em relação ao tratamento em clínica com profissionais não credenciados ao plano de saúde, uma vez que se a parte embargante optar pela manutenção do tratamento em clínica não credenciada, deverá ser observado o contrato e a tabela da operadora de plano de saúde.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024